Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXCEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade da paciente.

2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que a paciente e uma adolescente de 15 anos de idade teriam tentado subtrair o automóvel da vítima, que estava no estacionamento de um supermercado, colocando as compras no carro. Consta que a paciente abordou a vítima com uma faca e tentou furá-la, enquanto a adolescente colocou um estilete contra o pescoço da filha da vítima, de apenas 11 anos. Há notícias, ainda, de que a coautora tentou colocar a criança no banco traseiro do automóvel, mas não obteve êxito, pois no banco havia muitos materiais de trabalho da vítima. Ao final, a vítima conseguiu pegar a filha e fugiu gritando, ocasião em que populares a ajudaram e detiveram as autoras até a chegada da polícia.

3. Tal contexto indica a periculosidade real da paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica de uma pessoa menor de idade, à qual os poderes constituídos e toda a sociedade devem assegurar, com absoluta prioridade, proteção integral, a fim de que ela cresça e se desenvolva com dignidade.

4. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estando na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.